Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728515-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: FABIO ALVES DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0740218-93.2019.8.07.0001), que indeferiu a realização de penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração auferida pela parte executada, ora agravada, sob o argumento de que referida verba é impenhorável (ID 132169538 - autos de origem). Em suas razões recursais, assevera que o pedido formulado na instância embrionária está em consonância com o entendimento desta Corte, bem assim do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais excepcionam a impenhorabilidade do salário do devedor, sobretudo quando a medida “não prejudica a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos” (ID 38725884, p. 6). Sustenta que o devedor é analista do Banco Central, Padrão III, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 23.061,38 (vinte e três mil, sessenta e um reais e trinta e oito centavos), consoante informações do Portal da Transparência. Colaciona julgados que entende amparar o seu pleito. Alfim, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o argumento de que o indeferimento da medida causará prejuízos irreparáveis ao agravante, tendo em vista que a penhora em lume “é o único meio de satisfação do crédito” (p. 16). No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Preparo regular (ID’s 38725899 e 38725898). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque, conforme informação prestada pelo próprio agravante, o devedor é servidor público federal. Ademais, na hipótese em exame, o pedido prefacial, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 15:08:01. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador